Tribunal: TJDFT
Processo: 0722783-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722783-07.2022.8.07.0000 RECORRENTE: SHEILA FERREIRA DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. IRMÃO MENOR COM DEZESSEIS ANOS DE IDADE. PROTEÇÃO INTEGRAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ECA. PREVALÊNCIA DO DIREITO DA MENOR. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL PARA O DEFERIMENTO. 1. A Lei de Execução Penal, em seu artigo 41, inciso X, garante ao preso o direito de receber visita do cônjuge, da companheira, de parentes e até mesmo de amigos. 2. O direito de visitas, entretanto, não é absoluto ou irrestrito, podendo ser restringido ou suspenso a depender das circunstâncias do caso concreto. 3. À luz do estatuído no artigo 227 da Constituição Federal e nos artigos 3o e 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente, é dever de todos, inclusive do Estado, resguardar a observância de proteção integral aos interesses de crianças e adolescentes. 4. O menor, em favor de quem se pretende autorização para adentrar no sistema penitenciário, possui 16 (dezesseis) anos de idade e não é filho da sentenciada, mas irmão, situação não abarcada pelo artigo 2o da Portaria no 8/2016 da VEP. 5. Inexistindo motivo idôneo para justificar o deferimento excepcional do pedido, impõe-se a proibição de visitação 6. Agravo em execução conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 1o, 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984, ao argumento de que a vedação de visitas em estabelecimento prisional, conforme prevista em lei, constitui sanção disciplinar ao preso e não para o visitante. Acrescenta, que impedir que o seu irmão a visite, simplesmente por se tratar de menor de idade, representa ofensa ao direito do preso à convivência familiar e ressocialização. Assevera também que “Não se justifica a violação ou mesmo restrição de um direito fundamental, assegurado pela Constituição Federal e previsto em lei específica, com fundamento em uma simples portaria”. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984, pois o entendimento da turma julgadora, foi no sentido de que: Na espécie, o pretenso visitante, irmão da sentenciada possui 16 (quinze) anos de idade recém completados, nasceu em 31/07/2006 (Num. 37153832 - Pág. 6), não sendo recomendável a flexibilização do regramento instituído pelo artigo 2o da Portaria no 08/2016/VEP para superar a nocividade do ambiente prisional, notadamente quando considerada a possibilidade de a Agravante receber visitas de outras pessoas da família, incluindo sua genitora. Neste cenário, impõe-se privilegiar a proteção aos interesses do menor em detrimento ao direito de visita do sentenciado (art. 41, inciso X, da LEP). Isto porque, como de conhecimento comum, o ambiente prisional apresenta constante periculosidade, com a possibilidade de algum movimento de sublevação da ordem por partes dos internos. Outrossim, não se trata de ambiente saudável ao convívio de menores, pois indivíduo em formação (...) No caso, portanto, o direito de proteção integral da criança/adolescente, artigos 3o, 17 e 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ancorado por garantia constitucional, artigo 227, caput, da CF, se sobrepõe ao direito de visita do preso, previsto no artigo 41 da Lei de Execuções Penais” (ID. 39838564). Com efeito, nos termos da jurisprudência da Corte Superior, incide na hipótese a Súmula 126 do STJ, segundo a qual "É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário” (AgInt no AREsp n. 1.992.731/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 6/5/2022). Ademais, ainda que se pudesse superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto o entendimento colegiado encontra-se em harmonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. A propósito, veja-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE VISITA DE CRIANÇA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DIREITO DO PRESO E PROTEÇÃO INTEGRAL DO MENOR. PONDERAÇÃO DE INTERESSES. PREPONDERÂNCIA DA PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA, MORAL E PSICOLÓGICA DOS MENORES. 1. O direito do preso a visitação não é absoluto nem ilimitado. Para aferi-lo, é imprescindível, em juízo de ponderação, considerar as particularidades do caso concreto e medir os interesses envolvidos. 2. Os estabelecimentos prisionais são, por sua própria natureza, ambientes impróprios à formação psíquica e moral de crianças e adolescentes, cuja proteção integral tem base constitucional, nos termos do art. 227 da Constituição Federal (HC 304.325/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 23/06/2015). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.789.332/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 25/3/2019). Ainda sobre o tema, confiram-se o AREsp 1708723, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 4/10/2021, e o REsp 1978014, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 18/2/2022. Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.731.435/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 3/10/2022). Finalmente, descaberia transitar o apelo porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029